Tribunal: TJSP
Processo: 2228528-94.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal n. 9.564, de 22 de fevereiro de 2021, do Município de Jundiaí, de iniciativa parlamentar, que altera a legislação vigente para permitir a contratação de empresa particular para realização de poda ou remoção de árvores.

VÍCIO DE INICIATIVA. Legislação que não interfere na gestão administrativa do Município. Situação ligada ao exercício do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal n. 9.564, de 22 de fevereiro de 2021, do Município de Jundiaí, de iniciativa parlamentar, que altera a legislação vigente para permitir a contratação de empresa particular para realização de poda ou remoção de árvores.

VÍCIO DE INICIATIVA. Legislação que não interfere na gestão administrativa do Município. Situação ligada ao exercício do poder de polícia. Inexistência de vício de iniciativa e de violação à separação dos poderes.

Ação improcedente.